Tribunal: TJSP
Processo: 2210940-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Agravada que é devedora. Busca de bens que resultou inútil. Encerramento irregular das atividades. por parte da devedora. Dívida na praça. Prejuízo efetivo. Art. 50, inc. I e II, CC. Abuso da personalidade ocorrido. Desvio da finalidade e confusão

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Agravada que é devedora. Busca de bens que resultou inútil. Encerramento irregular das atividades. por parte da devedora. Dívida na praça. Prejuízo efetivo. Art. 50, inc. I e II, CC. Abuso da personalidade ocorrido. Desvio da finalidade e confusão patrimonial. Lesão indiscutível da credora. Desconsideração ordenada com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, em cumprimento de sentença. Decisão modificada. Recurso provido.